Tribunal: TJES
Processo: 5005156-66.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005156-66.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITAL MARIA DA CONCEICAO
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO VÁLIDO. GEOLOCALIZAÇÃO REGISTRADA NO MOMENTO DA ASSINATURA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do contrato de empréstimo consignado. A sentença de primeiro grau considerou válida a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na validade da contratação de empréstimo consignado, nas provas documentais que demonstrem a anuência esclarecida do consumidor

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a validade do contrato,
imagem do documento da autora e de fotografia (selfie) com geolocalização registrada no momento da assinatura do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e não provido.

Teses de julgamento
: Sentença mantida pelos seus fundamentos. Comprovada a regularidade da contratação.

Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

art. 42, § 1º, 43, Lei 9099/95
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005156-66.2025.8.08.0014

RECORRENTE: VITAL MARIA DA CONCEICAO

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO VÁLIDO. GEOLOCALIZAÇÃO REGISTRADA NO MOMENTO DA ASSINATURA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do contrato de empréstimo consignado. A sentença de primeiro grau considerou válida a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na validade da contratação de empréstimo consignado, nas provas documentais que demonstrem a anuência esclarecida do consumidor

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a validade do contrato,
imagem do documento da autora e de fotografia (selfie) com geolocalização registrada no momento da assinatura do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e não provido.

Teses de julgamento
: Sentença mantida pelos seus fundamentos. Comprovada a regularidade da contratação.

Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

art. 42, § 1º, 43, Lei 9099/95

RELATÓRIO

O recorrente, beneficiário de aposentadoria pelo INSS, ajuizou ação contra a recorrida em razão dos descontos em seu benefício, referentes a dois empréstimos consignados, sem que tenha autorizado tal serviço. Em contestação, a recorrida apresentou diversos documentos, termos de adesão, documentos com geolocalização.

O juízo sentenciante julgou improcedente os pedidos autorais, nos termos seguintes:

Pelo exposto, não se verificando irregularidades ou vícios nos negócios jurídicos celebrados entre as partes,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e declaro extinto o processo com resolução de mérito.

O recorrente recorre da sentença (ID 75622639) objetivando sua reforma para acolher os pedidos contidos na peça vestibular.

O Recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso, mesmo que devidamente intimado (ID 77822999).

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Inicialmente, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo:

Nesse sentido, a parte ré anexou aos autos, sob os ID's 69795483 e seguintes, cópias dos contratos eletrônicos firmados, os quais contêm a assinatura eletrônica do autor, acompanhada de imagem do seu documento de identificação e de fotografia (selfie) com geolocalização registrada no momento da assinatura. Tais elementos são compatíveis com o endereço da autora constante nos autos, o que indica que o requerente tinha plena ciência e anuência quanto à formalização do negócio jurídico.

Ademais, os documentos juntados sob os ID's 69795485 e 69795490 demonstram que os valores referentes aos contratos foram efetivamente creditados ao autor por meio de transferência bancária.

Por fim, ao apresentar réplica, a autora limitou-se a repetir argumentos jurídicos que não se mostraram aptos a desconstituir os fundamentos apresentados pela parte ré em sede de contestação.

Pelo exposto, não se verificando irregularidades ou vícios nos negócios jurídicos celebrados entre as partes,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e declaro extinto o processo com resolução de mérito.

Assim, restou evidente nos autos a regularidade do contrato, não havendo que se falar em nulidades.

Portanto, deve ser mantida integralmente a sentença, em observância ao Enunciado
nº 11 deste Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)